Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703484-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: DIOGO LEITE DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao MP para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso oposto, constante no ID 47683009. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 11:26:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator